Tribunal: TJPA
Processo: 0804662-62.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804662-62.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA MORAES MATTOS

APELADO: REGINALDO TRAVASSOS DE MIRANDA, ELIZABETH DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória, por ausência de comprovação do negócio jurídico entre os réus e o falecido cônjuge da autora, quitação contratual e resistência à outorga da escritura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de adjudicação compulsória em favor da viúva meeira com base em documento apócrifo e revelia dos requeridos, ausente contrato formal ou prova de anuência na cessão de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adjudicação compulsória pressupõe a existência de promessa de compra e venda ou cessão de direitos firmada com os titulares do domínio, sem cláusula de arrependimento, com quitação do preço e resistência ou ausência do promitente vendedor, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e arts. 15 e 16 do Decreto-Lei nº 58/1937.

4. A ausência de qualquer contrato firmado entre o falecido cônjuge da autora e os réus, bem como a inexistência de prova da quitação do negócio jurídico e da resistência dos vendedores à outorga da escritura, inviabiliza o deferimento da pretensão.

5. A revelia, por si só, não supre a prova do negócio jurídico, tratando-se de presunção relativa que não exime a parte autora do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

6. Eventuais presunções decorrentes da inércia dos réus não substituem a demonstração de vínculo contratual direto com os promitentes vendedores, tampouco autorizam a inversão do ônus da prova em ação de adjudicação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A ausência de vínculo jurídico comprovado entre o falecido cônjuge da autora e os promitentes vendedores, aliada à inexistência de prova da quitação do preço e da resistência à outorga da escritura, inviabiliza a adjudicação compulsória, sendo insuficiente a revelia e documentos apócrifos para suprir tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, arts. 1.417 e 1.418; Decreto-Lei nº 58/1937, arts. 15 e 16.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA MORAES MATTOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada em face de REGINALDO TRAVASSOS DE MIRANDA e ELIZABETH DE SOUZA MIRANDA, que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, cuja sentença, lançada sob o ID 12905540, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não foi comprovado o negócio jurídico entre o cônjuge da autora e os requeridos, tampouco a quitação das obrigações contratuais, nem a resistência dos requeridos em transferir a titularidade do imóvel.

A ação foi extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

Isso Posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA movida por MARIA MORAES MATTOS em face de REGINALDO TRAVASSOS DE MIRANDA e ELIZABETH DE SOUZA MIRANDA, para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa pelo deferimento da gratuidade na decisão inicial, a qual mantenho nessa oportunidade.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, porque não foi apresentado defesa.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Intime-se a parte autora via PJE e a parte requerida via DJE.

(...)

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que o falecido esposo da autora, Sr. José Carlos Mattos, adquiriu, mediante cessão de direitos e obrigações, o imóvel localizado na Travessa WE 28-A, nº 41, Cidade Nova VIII, Bairro do Coqueiro, Ananindeua-PA, dos ora apelados, sem que houvesse a formalização da transferência junto à COHAB, embora o contrato original entre COHAB e os requeridos tenha sido integralmente quitado; (ii) que os apelados foram regularmente citados pessoalmente, e, mesmo assim, quedaram-se inertes, o que, segundo defende, configura presunção de quitação, nos termos de entendimento jurisprudencial; (iii) que a ausência de manifestação dos apelados, mesmo após a citação pessoal, aliada à documentação acostada aos autos (como recibo de quitação e cessão de direitos), autoriza o acolhimento da pretensão de adjudicação compulsória, dada a prescrição da pretensão de cobrança de eventual saldo contratual.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito à adjudicação compulsória do imóvel em favor do falecido José Carlos Mattos, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 26 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade de se deferir pedido de adjudicação compulsória formulado por viúva meeira, administradora provisória do espólio, sem apresentação de contrato formal de cessão de direitos ou recibos subscritos pelos promitentes vendedores, lastreando-se, unicamente, em um documento apócrifo e em presunções derivadas da revelia.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida, com acerto, fundamentou-se na ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais para a procedência do pedido de adjudicação compulsória.

Inicialmente, alguns esclarecimentos acerca da Ação de Adjudicação Compulsória se fazem necessários.

Trata-se de medida que assegura ao comprador ou cessionário de direito real, o direito de obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda necessária à consolidação da propriedade em seu nome quando quitado o preço convencionado, ainda que ausente o devedor ou que haja injusta recusa por parte deste.

O direito à adjudicação do Imóvel encontra previsão nos artigos 15 e 16 do Decreto-Lei nª. 58/1937 e no Código Civil, em seus artigos 1.417 e 1.418, os quais se transcreve:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Depreende-se dos citados artigos, ser imprescindível para a adjudicação compulsória que esteja comprovada de forma inequívoca a celebração escrita de promessa de compra e venda do imóvel por meio de instrumento público ou particular, sem cláusula de arrependimento; a quitação do preço; e a recusa ou ausência por parte do vendedor.

É certo que para se exigir dos promitentes vendedores a outorga da escritura definitiva de compra e venda, o negócio deve revestir-se de existência, validade e eficácia. Por essa razão, a ausência de quaisquer dos elementos essenciais da compra e venda macula o negócio e, consequentemente, desconstitui o direito real sobre o imóvel.

No caso concreto, a parte autora limitou-se a juntar aos autos:
(i) contrato de promessa de compra e venda firmado entre a COHAB e os réus;
(ii) recibo apócrifo firmado por terceira pessoa (CLEONICE FERNANDES DE ARAÚJO), que não figura na cadeia de titularidade do imóvel, declarando quitação de valor em nome do falecido cônjuge da autora;
(iii) ausência de qualquer documento subscrito pelos ora recorridos que caracterize a cessão onerosa ou gratuita do imóvel litigioso em favor do Sr. José Carlos Mattos;
(iv) nenhum indício probatório de resistência dos promitentes vendedores à outorga da escritura.

É certo que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, especialmente no que tange à existência do negócio jurídico e à sua quitação. Nesse sentido, a revelia, por si só, não conduz à procedência do pedido, sendo a presunção relativa e insuscetível de suprir a ausência de elementos probatórios mínimos.

Além disso, conforme bem salientado pelo juízo a quo, a adjudicação compulsória exige a prova cabal da existência de contrato de promessa de compra e venda, ou cessão de direitos, celebrado com os titulares do domínio — o que, na hipótese dos autos, não foi evidenciado.

Não se desconhece a jurisprudência que admite, excepcionalmente, a dispensa da prova da quitação do preço quando se demonstre a prescrição da pretensão de cobrança, e que não haja resistência por parte dos vendedores. Contudo, tal entendimento se aplica a casos nos quais ao menos há instrumento contratual firmado entre as partes. Aqui, não há sequer indício de que os ora recorridos tenham firmado cessão ou qualquer outro tipo de contrato com o de cujus, tampouco há demonstração inequívoca de que tiveram ciência e anuíram com eventual negócio realizado por interposta pessoa.

Assim, ausente qualquer documento que comprove o vínculo jurídico direto entre o Sr. José Carlos Mattos e os promitentes vendedores, inviável o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória.

É certo que situações como a presente, em que não se observa integralmente as formalidades necessárias à realização de compra e venda de imóveis, acabam por gerar situações em que os registros de propriedade não refletem a situação fática. Não obstante, existem outras medidas a serem buscadas pela autora, tais como o usucapião, desde que preenchidos os requisitos para tanto e mediante análise em ação própria.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação apresentada.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025